Tribunal: TJDFT
Processo: 0738017-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DEFERIMENTO TÁCITO. EXECUÇÃO. PENHORA SISBAJUD. ART. 833, X, CPC/15. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA APLICADA À CADERNETA DE POUPANÇA. ANTECIPAÇÃO DO FGTS. VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, a Executada requereu, na primeira instância, o benefício da gratuidade de justiça. Se o pleito não foi apreciado pelo d. Juízo a quo, a parte faz jus ao benefício desde a origem.
2. Embora incontroverso que os valores constritos são inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, a Executada não demonstrou que o montante bloqueado era destinado a reserva financeira para garantia do mínimo existencial, mormente quando constatado que ela possui 26 relacionamentos bancários e instituições de pagamento vinculados a seu CPF, o que faz presumir que possui outra fonte de renda além da oficialmente demonstrada.
3. Conta corrente não está protegida pela impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/15, a não ser que o valor tenha origem salarial, o que implicaria a incidência do inciso IV do mesmo artigo, ou que se destine a reserva financeira para a garantia do mínimo existencial.
4. As antecipações de FGTS não configuram imediata impenhorabilidade, uma vez que perdem o caráter alimentar ao serem sacadas pelo empregado.
5. À míngua da demonstração da natureza salarial do valor ou da violação à dignidade da executada, mantém-se a penhora na conta pessoal dela.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.